Tribunal: STF
Processo: RHC 54349
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 281 DO C.PEN. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO, NO HABEAS CORPUS, DE NULIDADE DO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA NA NOTICIA DE
OCORRENCIA DE CRIME. INDEFERIMENTO DE FIANCA, COM AMPARO NO ART.
323, I, DO C. PR. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO
DE EXAME DE SANIDADE, SOMENTE APRESENTADA NA PETIÇÃO DE RECURSO.
RECURSO NÃO PROVIDO.